Tribunal: TJDFT
Processo: 0011969-62.2013.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. DOLO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA CONFIGURADO. CONDUTA TÍPICA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO MANTIDA. CONCURSO DE CRIMES. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FATOS. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dolo, no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
2. Demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que a acusada agiu no intuito de obter vantagem indevida em prejuízo das vítimas, utilizando para tanto de ardil, não merece acolhimento o pleito absolutório, por atipicidade de conduta (ausência de dolo).
3. Demonstrado nos autos que a acusada agiu em conluio com terceira pessoa, não identificada, deve ser mantida a avaliação negativa das circunstâncias do crime, por ter facilitado a indução das vítimas em erro.
4. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.
5. Não se reconhece a continuidade delitiva quando, embora praticados crimes da mesma espécie, os demais requisitos do artigo 71, caput, do Código Penal não restaram preenchidos. 5.1. Ademais, restou demonstrado que os delitos não estavam interligados, vale dizer, não foram praticados com unidade de desígnios, tampouco havia um liame entre eles, de sorte a evidenciar fosse o subsequente praticado com o aproveitamento das condições objetivas do anterior. Os crimes são autônomos e independentes, o que evidencia a reiteração criminosa.
6. Recurso conhecido e desprovido.